Tribunal: TJPA
Processo: 0802450-71.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802450-71.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0802450-71.2023.8.14.0401

APELANTE
: ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

CAPITULAÇÃO
: FURTO QUALIFICADO – Art. 155, §4º, II, CP

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA
: EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO.

PLEITO DE APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto em favor de
ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL
,

representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida em
03 de maio de 2023
pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado. Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da peça acusatória que o apelante, em
08 de fevereiro de 2023
, no período da madrugada,

empreendeu invasão no domicílio da vítima E. M. da S. F. com o fim de furtar bens materiais.

Consta dos presentes autos de Inquérito Policial que no dia 08/02/2023, por volta das 3h20 da madrugada, a vítima Edinor Martins da Silva Fagundes Filho estava dormindo em seu quarto, em sua residência situada na Travessa Alferes Costa, Passagem F, nº 15, nesta Capital, quando ouviu sua filha gritar, momento que dirigiu-se ao seu quarto e avistou um indivíduo desconhecido saindo e correndo pela escada, portando uma faca, chegando ao quintal da casa, escalando-o e empreendendo fuga da residência.

A vítima verificou que o notebook, da marca Lenovo, cor cinza e o celular, da marca Iphone XR, de cor vermelha de sua filha foram furtados, motivo pelo qual acionaram a Polícia Militar, e começou a fazer rondas pelas proximidades de sua casa. Em certo momento, a vítima percebeu dois indivíduos suspeitos andando pela rua, quando sua filha apontou um deles como o nacional que acabara de furtar sua residência.

Ao avistarem uma viatura, informou os policiais sobre o ocorrido, e quando se aproximaram, os dois indivíduos suspeitos começaram a correr, contudo, foi possível capturar o nacional que acabara de soltar os objetos furtados, o qual foi posteriormente identificado como Alan Cristian Barros Pimentel.

– Denúncia, ID 15070567

Na
sentença
(ID 15070592), o magistrado de primeiro grau fixou a pena final em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, concedendo o direito de apelar em liberdade.

Em
Razões de Apelação
(ID 15070619), a Defensoria Pública do Estado do Pará requer seja reformada a sentença condenatória e aplicada a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, haja vista que ao tempo da condenação ALAN PIMENTEL era primário e o delito não foi cometido com o uso de violência ou grave ameaça contra a vítima. Além disso, haveria que se considerar para este fim a confissão realizada pelo apelante.

Em
Contrarrazões
(ID 15070622), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo:

Pleiteou-se também a aplicação dos benefícios dos arts. 43 e 44 do CPB, todavia tal requerimento é inviável, posto que é sabido que, para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é necessário que o condenado preencha todos os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, tanto os objetivos quanto os subjetivos.

(...) In casu, o recorrente não cumpriu os requisitos subjetivos para a substituição da pena, a culpabilidade, a personalidade, bem como os motivos e circunstâncias do crime indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é suficiente para atingir as finalidades do Direito Penal com a aplicação da sanção, quais sejam: punição, reintegração social e prevenção geral e especial.

No ID 15565354, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha deu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

In casu, a ora apelante fora condenada a pena inferior a 04 (quatro) anos, contudo, o magistrado de piso apontou razões concretas para não aplicação da benesse, levando em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, haja vista o modus operandi empregado.

In casu, a culpabilidade do ora apelante foi acentuada e as consequência graves, vez que sua conduta causou abalo psicológico na filha da vítima, que vem passando por tratamento. Portanto, entende-se que não merece prosperar tal pedido, diante da fundamentação, que traz correta relação entre os fatos e o decisum.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Do estudo da sentença condenatória, passo a discorrer sobre a dosimetria. O magistrado de primeiro grau considerou para fins de cálculo da pena-base a valoração negativa dos vetores culpabilidade e consequências do crime.

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

(...)
As consequências foram graves, tendo em vista que o réu adentrou no imóvel quando estava a família

dormir, dirigindo-se ao quarto da filha da vítima, a qual, segundo declarações nos autos, sofreu abalo psicológico o se deparar com o mesmo no interior do quarto, submetendo-se a tratamento com psicólogo para livrar-se do trauma.

– Sentença, 15070592

Nesta fase, verifico que inadequada a valoração do vetor culpabilidade, tendo em vista a consideração de fatores ínsitos ao cometimento de qualquer ilícito penal punível.

Assim, fixo a
pena-base
em 02 anos, 04 meses e 10 dias-multa, com a consideração apenas do vetor consequências.

Na
segunda fase
da dosimetria, incide a atenuante da confissão (art. 65, III, d), pelo que fixo a pena intermediária no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, por força da Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento em 1/3 – art. 155, §1º (crime praticado durante o repouso noturno), pelo que
fixo a pena final em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o regime de cumprimento inicial na modalidade
semiaberto
, em razão das incidência de circunstância judicial que o recomenda – consequências do crime.

Deixo de aplicar a pena restritiva de direitos pelas mesmas razões.

No presente caso, a filha da vítima foi surpreendida pelo apelante em sua casa, durante o sono, violando a sua intimidade e maculando relevantemente o seu bem-estar, infringindo-lhe traumas impassíveis de aferição quanto aos impactos presentes e futuros em sua vida.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.916.809/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Por todo o exposto,
conheço do presente apelo e dou-lhe parcial provimento
, reformando a dosimetria da pena aplicada a
ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL
nos autos do processo n° 0802450-71.2023.8.14.0401 e fixando-a em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2024